Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO E VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. FORO DE ELEIÇÃO. REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A cláusula de foro de eleição diz respeito ao direito de as partes, por expressa manifestação de vontade, modificarem a competência jurisdicional estatal nas hipóteses legalmente autorizadas.
2. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, segundo o art. 65, caput, do CPC.
3. As partes elegeram o foro do Taguatinga para dirimir litígios derivados da relação processual, o que não denota qualquer abusividade.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.